Tribunal: STF
Processo: ACO 1964
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. A União propôs contra o Estado de Pernambuco, Elisandro Pires e “eventuais posseiros/possuidores/detentores” ação expropriatória por plantio de substância psicotrópicas, buscando a imissão provisória no lote n. 1.277, denominado Fazenda Jatobá, localizado na Gleba Xique-Xique, sub-área 8, Belém de São Francisco – PE, com posterior incorporação ao seu patrimônio.  



    Segundo narra, a Polícia Federal encontrou plantio de “cannabis sativa linneu” no referido lote, conforme consta nos Inquéritos Policiais Federais DPF/JGO/PE n. 58/2003 e n. 158/2005.  



    Informa não possuir, o imóvel, registro em cartório, tampouco ter havido concessão de “Licença de Ocupação” ou “Termo de Reconhecimento de Domínio” pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  



    Argui que, conforme consta no Relatório Técnico elaborado pela Polícia Federal, o lote pertenceria a Elisaldo Pires, embora tal pessoa, conforme documentação fornecida pelo INCRA, seja mero posseiro/possuidor/detentor.  



    Explica que apesar de Elisaldo Pires ter sido identificado como posseiro/possuidor/detentor do imóvel na década de 80, quando realizado o procedimento discriminatório da região, jamais compareceu perante o INCRA para fins de regularização, não tendo sido, portanto, contemplado com "Termo de Reconhecimento de Domínio” ou “Licença de Ocupação". Daí a titularidade do Estado de Pernambuco sobre a área, tida como terra devoluta.  



    Alega que Elisandro Pires deve figurar no polo passivo da demanda, diante de sua inequívoca condição de posseiro/possuidor/detentor, bem assim o Estado de Pernambuco, na condição de proprietário do bem.  



    Sublinha existir determinação na CF/88, em seu art. 243, bem assim no art. 4º da Lei n. 8.257, de 26 de novembro de 1991, de expropriação da área total onde for localizadas culturas psicotrópicas, sem qualquer indenização ao proprietário/possuidor ou análise de culpa, em face da incidência da responsabilidade civil de índole objetiva. Pede:  



    a) A citação do ESTADO DE PERNAMBUCO [...]; 



    b) A citação por edital, por se encontrar em lugar ignorado (art. 231, ll, CPC), do Expropriado ELISALDO PIRES [...]; 



    c) A realização de diligência, por Oficial de Justiça, no imóvel expropriando, para a identificação de eventuais posseiros/possuidores/detentores, a qualquer título, do bem, promovendo-se, em seguida, a "citação pessoal" dos mesmos para responderem, querendo, aos termos da ação que ora se propõe, ex vi do art. 8.9 da Lei n.° 8.257/91, sob as advertências do art. 285 do CPC; 



    d) A intimação do Representante do Parquet, para atuar como fiscal da lei; 



    e) A concessão de liminar de imissão na posse do imóvel, em favor da União, através do INCRA/PE, nos termos da legislação vigente (art. 10, da Lei 8.257/91); 



    f) A intimação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, por um de seus Procuradores, nesta cidade, endereço conhecido, para, caso entenda necessário, integrar a lide, na qualidade de Assistente, em razão das atribuições do art. 69, do Decreto n.9 577/92; 



    g) que ao final sejam julgados procedentes os pedidos, com a desapropriação do Lote nº 1.277, denominado Fazenda Jatobá, localizada na Gleba Xique-Xique, Sub-área 08, Belém de São Francisco/PE, com área total de 473,3968 hectares, caracterizado no Relatório Técnico da Polícia Federal, e sua imissão definitiva, por intermédio do INCRA, determinando a incorporação do imóvel ao patrimônio da União. com o devido registro de propriedade junto ao CRI da Comarca de Belém do São Francisco/PE. 



    h) A condenação dos Expropriados nas cominações decorrentes da sucumbência.  



    Em 28 de novembro de 2011, o Juiz da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Pernambuco, onde o processo tramitava, determinou a citação pessoal do ente subnacional e, por edital, de Elisandro Pires, bem assim a intimação do INCRA, a fim de informar sem possuía interesse em integrar o polo ativo da demanda, e do Ministério Público Federal, na qualidade de fiscal; indeferiu o pleito e realização de diligência por oficial de justiça no imóvel sob a alegação de que a identificação de possíveis outros posseiros, possuidores ou detentores no imóvel seria ônus exclusivo da parte autora, não cabendo ao Juízo diligenciar em seu nome; e postergou a análise do pedido liminar de imissão na posse para após a apresentação das respostas (eDoc 6, p 58).  



    Embora publicados editais de citação (eDoc 6, p. 62; 67-70; 75-76; e 81-83), Elisandro Pires não compareceu aos autos.  



    O ente subnacional apresentou contestação (eDoc. 6, p. 88-112). Alega a competência do Supremo para analisar o pleito. Defende a aplicabilidade da sistemática prevista no art. 243 da CF/88 apenas às terras particulares, e não às terras públicas, sob pena de violação ao pacto federativo. Diz não estarem presentes os requisitos para a configuração de qualquer tipo de responsabilidade jurídica. Ressalta que, quando muito, se estaria diante de caso de excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiros.  



    Em 30 de março de 2012, o Juiz da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Pernambuco, alegando a potencial existência de conflito federativo, determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDoc 6, p. 114-116).  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a improcedência do pedido.  



    2. Chamo o feito à ordem.  



    Citado por edital na vigência do CPC/73, o réu Elisandro Pires não apresentou contestação, conforme certificado nos autos (eDoc 6, p. 117). Impunha-se, portanto, a nomeação de curador especial naquela oportunidade, nos termos do art. 9º, II, daquele diploma legal (atual art. 72, II, do CPC/15), a fim de que fosse observado o devido processo legal.  



    Observo, ainda, ter a 20ª Vara Cível pontuado, ao intimar o INCRA para publicar os editais de citação, que, “no momento oportuno essa Autarquia será intimada para manifestar interesse de integrar a lide na condição de assistente da demandante”, o que não veio a ocorrer.  



    3. Nomeio a Defensoria Pública da União para exercer a curadoria especial (CPC/2015, art. 72, parágrafo único), devendo apresentar contestação no prazo legal (art. 8º da Lei 8.257/1991), observadas as prerrogativas inerentes à instituição (CPC/15, art. 186). Determino a intimação do INCRA para que se manifeste sobre o interesse de integrar a lide.   



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente